Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-84.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Questões relativas à inexigibilidade do débito e configuração do dano moral preclusas à falta de interposição de recurso pelo banco réu - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 4.000,00) - Montante fixado

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Questões relativas à inexigibilidade do débito e configuração do dano moral preclusas à falta de interposição de recurso pelo banco réu - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 4.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 15.000,00 - Valor condizente com o dano.
Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54 do STJ - Recurso provido.